Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708918-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ANTONIO MAMEDE BERNARDES AGRAVANTE: M. L. F. A. M. B. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos tendo em vista que aparentemente impugna o despacho que não possui conteúdo decisório. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em multa por litigância de má-fé e interposição de recursos protelatórios. Brasília, DF, 22 de março de 2024 11:01:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador